Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703538-66.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREMILDA DE MOURA E SILVA SOUSA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A _________________________________________________________________________________________________________________________ DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do Recurso Especial 1716113/DF, Tema 1016 (ID 34540798). Em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator